Tribunal: TJMT
Processo: 1049286-41.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049286-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 914.928.822-91 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1049286-41.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA
SILVA
E
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA
SILVA
E
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.

POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊN
CIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos,

Trata-se
de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais
sem
pedido liminar, movida por ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA em d
esfavor de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos.

Narrou a parte autora que foi surpreendida com o seu nome indevidamente incluído no SPC, por uma dívida no valor de R$1.961
,43
(um mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três cent
avos), referente ao contrato nº 914928822000091CT, na data de 11/07/2022.

Relatou que não possui relação com
a
empresa requerida, que não reconhece o débito inscrito em seu nome que deu causa a negativação indevida.

Assim
requereu,
a
inversão do ônus d
a prova, citação, a declaração de inexigibilidade das dívidas cobradas, bem como a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais,
acostando documentos.

Por seu turno, a requerida contestou
a
argumentação posta na inicial
asseverando que houve contratação regular do serviço prestado, que não praticou nenhuma conduta ilícita ou indevida, postulando análise de preliminar de ausência de interesse de agir, no mérito
a
improcedência da ação, não anexando documentos.

A
ação cor
rera regularmente, com a citação, audiência de conciliação e pedido de julgamento antecipado.
Após, regular contestação, com apresentação de impugnação.

É o Breve Relato.

Fundamento e Decido.

Em análise inicial, sobre a preliminar levantada tenho que ra
zão não assiste o requerido sobre a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição.

Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatór
ias, razão pela qual passo
a
apreciar o mérito
na
forma requerida.

Inicialmente entendo devida
a
inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a
concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é
medida
que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão assiste o pedido da parte autor
a.

Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Nesse
sentido, a parte reclamada apresentou contestação genérica, não acostou aos autos o contrato escrito ou verbal (ligação) celebrado e assinado pelas partes, nem documentos pessoais do reclamante, tendo se limitado
a
arguir
que a negativação decorre da cont
ratação de um serviço por parte do reclamante,

todavia não restou provado.

In
casu
, competia a parte requerida provar a contratação e que os valores impugnados são devidos, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, a declaração de inexistência de débito
é medida que se impõe.

Por consequência, indevida a negativação, caracterizando-se o dano moral
in
re

ipsa
:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PROVA DE FATO NEGATIVO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO C
OMPROVADA. TELA SISTÊMICA.
DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
RESTRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado.
Sen
tença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 249
,75
(duzentos e quarenta e
nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$
4.000,00
(quatro mil reais).

Propósit
o recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sua defesa, a requerida limitou-se
a
afirmar que
o
débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não apresentou nenhum contrato assinado pela
Autora, tão somente as telas sistêmicas em anexo à defesa que, por si só e isoladamente, não fazem prova da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita.

A jurisprudência é firme no sentido que
a
inscrição indevida nos órgãos de proteç
ão ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/
STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art.
46, da Lei
nº
9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00
(um mil reais) em razão do valor ínfimo da condena
ção.

Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior -Relator

(TJ-MT 10012250420208110051 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉB
ITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO 1.
A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in
re

ip
sa
, que prescinde de prova da sua ocorrência. 2. Tratando-se de dano moral é in
re

ipsa
, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.
Indenização mantida em R$
10.
000,00
, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado
.

(TJ-MS - AC: 08184521720208120001 MS 0818452-17.2020.8.12.0001, Relator: Des.
Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 05/04/2021).

Deste modo, constato que a indenização no montante deR$4.000
,00
(quatro mil reais)cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de ac
ordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento.

Diante
do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) declarar a inexistência do débito no valor de
R$1.961,43 (um mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com
a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índic
e INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

iii
)
face
o acima exposto, indeferir o pedido
contraposto e o pedido de litigância de má-fé.

Sem
condenação em custas e honorários.

Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei
nº
.
9.099/1995.

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS
LIMA

JUÍZA

LEIGA

SENTENÇA
VISTOS,

Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

FLÁVIO MALDONADO DE
BARROS

JUIZ
DE DIREITO
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) por motivos de força maior
,
requer a juntada
do

contrato assinado eletronicamente, documento novo encontrado, para demonstrar a regularidade da contratação do cartão;
b) o reclamante tinha ciência da prestação dos serviços; c) não há prova do dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial ou minora
r
o valor arbitrado
na
sentença a
título
de
indenização por
danos morais.

3. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma a necessidade de majoração do dano moral diante
do valor
ínfimo

arbitrado

na

sentença
.

4. As
Contrarrazões
da
s
partes

foram apresentadas
, cada qual refutando os argumentos da parte adversa
.

5.
Inépc
ia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacar
am

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
,
com o
argumento
de que a
par
te

reclamada

não

comprovou
a
relação

jurídica
e
xistente
.
Embora
a
parte

recorrida

(reclamada)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

(reclamante)
sustentou

que
o
contrato
é
documento
unilateral e
não

comprova
a
relação

jurídica
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

inte
rposto
.

6.
Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal
.
É
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
. Em
busca
da
verdade
real e
considerando
que
inexistem

evidências
de
má-fé

na

apresentação

tardia
, o
contrato
com
assinatura

eletrônica

deve
ser
considerado
no
julgamento
.

7.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48
.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados deoutros elementos que evid enciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

8.Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a
parte

r
eclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 200765235/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
s

na
URL:

F1F9C1F0F0F0F2F5CC8ABD36F0E5BB0BC23BAD51

F70130C299699AA9BD05A7A8B207A576586910841E
7DCE78D47E55A3525226556DDA1948BF38A163040D8E120AF638B6784B3FA15B77CC32FF3855E10A73421076C5BBC5888E6915190DEE828002608244A9202E
.

O
ra, o
s

documentos

unilaterais
e apócrifos somente

t
ê
m
valor
probatório

quando

houver

outras
evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

compr
ovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

9. No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois
:
1)
o
endereço

constante
no
suposto

contrato

não
é o
mesmo

identificad
o

na

inicial
; e 2) o
documento

veio

desacompanhado
de
foto
de
documento

pessoal
,selfiee e-mail do
contratante
, o que
fragiliza
a
prova
da
relação

jurídica
entre as partes (ID 200765235/PJe2).

10.
Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados

pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.
Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da
parte
rec
lamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

11.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961
,43
) e
gera

dano
moral.
Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no
ID200765215/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.
Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

12.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

No caso de restritivo de crédito,
as
negativações posteriores também devem ser consideradas para efeito de fixação do valor da indenização
, conforme assentado na
Súmula nº 29 das Turmas Recursais
.
Assim, t
endo
como
base a
ca
pacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$1.961,43) e
a

existência
de
registros
posteriores,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 0
2/11/2022).

13.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
,
por

cada

parte

recorrente
, vedada da compensação
.

14.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamen
to

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024